Tribunal: TJSP
Processo: 2166576-51.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Francisco Casconi
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL – COMANDO QUE INDEFERIU A GRATUIDADE PROCESSUAL – AGRAVANTE QUE NÃO SE DESINCUMBIU SATISFATORIAMENTE DO ÔNUS DE COMPROVAR O PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA CONTEMPLAÇÃO, IMPONDO-SE, POR CONSEGUINTE, A MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000685381
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de
Instrumento no 2166576-51.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo,
em que é agravante MARIO GONÇALVES SOARES, é agravada ARIENE DE
SOUZA ARTILHEIRO.
ACORDAM, em 31a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores
ANTONIO RIGOLIN (Presidente) e PAULO AYROSA.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
FRANCISCO CASCONI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2166576-51.2020.8.26.0000
31a Câmara de Direito Privado
COMARCA: SÃO PAULO
AGRAVANTE: MÁRIO GONÇALVES SOARES
AGRAVADA: ARIENE DE SOUZA ARTILHEIRO
VOTO No 35.539
AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL E MATERIAL COMANDO QUE INDEFERIU A GRATUIDADE
PROCESSUAL

AGRAVANTE
QUE
NÃO
SE
DESINCUMBIU
SATISFATORIAMENTE
DO
ÔNUS
DE
COMPROVAR
O
PREENCHIMENTO
DOS
REQUISITOS
PARA
CONTEMPLAÇÃO,
IMPONDO-SE,
POR
CONSEGUINTE,
A
MANUTENÇÃO
DO
INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA
RECURSO NÃO
PROVIDO.
Inconformidade deduzida em ação indenizatória lastreada
em contrato de prestação de serviços advocatícios contra r. decisão
exibida a fls. 64/65, que indeferiu pedido de assistência judiciária
gratuita.
Sustenta o inconformado, em síntese que, em se tratando
de pessoa física, a insuficiência de recursos deve ser presumida.
Outrossim, refere que embora seja empresário, percebe renda
comedida e que o único imóvel que possui foi penhorado e
arrematado em outra ação, não havendo óbice, portanto, ao
agraciamento pela benesse.
R

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Recurso processado sem efeito suspensivo (fls. 69),
ausente contraminuta.
Oposição ao julgamento virtual apresentada a fls. 72.
É o breve Relatório.
Da análise dos autos principais verifica-se que a relação
jurídica material invocada pelo autor/agravante na ação indenizatória
se compôs em decorrência de aludida falha na prestação de serviços
advocatícios executados pela demandada/agravada.
Ainda na exordial, formulou pleito de contemplação pela
benesse da gratuidade processual, tendo sido intimado a comprovar a
hipossuficiência. Na sequência, sobreveio a prolação do r. decisum
objurgado, veja:
“Indefiro o pedido de gratuidade da justiça formulado, posto que
possui patrimônio considerável, notadamente a participação em
diversas sociedades, o que não se coaduna com quem não tem
condições de arcar com as custas do processo sem prejuízo de seu
sustento ou de sua família e, oportunizada a demonstração neste
sentido, nenhum outro documento foi carreado aos autos pelo autos.
(...)”
Solução que reputo impassível de reparos.
O novel diploma processual civil, em seu artigo 98,
estabelece que pessoas com insuficiência de recursos para pagar as
custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm
direito à gratuidade da justiça.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
A assistência judiciária, como instrumento para a
efetividade do processo e acesso à Justiça, visa a afastar o óbice
econômico
que
porventura
impeça
àqueles
considerados
financeiramente vulneráveis a entrega da tutela jurisdicional. Integra
seu conceito o benefício da justiça gratuita, que dispensa à parte o
custeio das custas, despesas processuais e honorários advocatícios de
sucumbência.
Da leitura do preceito contido no § 3o do art. 99
depreende-se ter o legislador estabelecido presunção de veracidade
da alegação de insuficiência deduzida por pessoas naturais. Observe-
se, contudo, que mencionada afirmação inaugura uma presunção
iuris tantum, passível, portanto, de desconstituição, inclusive no
exercício do controle jurisdicional, com o fito de impedir seu
desvirtuamento.
Em suas razões recursais, o inconformado limitou-se a
reiterar o alegado em primeiro grau de jurisdição, afirmando de
forma genérica possuir renda comedida, sem trazer nenhum
documento a corroborar tal argumento.
Nada obstante, da declaração de imposto de renda
apresentada não é possível concluir a vulnerabilidade econômica que
alega vivenciar. Isso porque a documentação indica patrimônio de
R$967.500,00 em 31.12.2018 (fls. 62), enquanto não informou
despesas demasiadas ou mesmo dependentes.
Ressalto
que
o
agravante
nem
mesmo
trouxe
documentação atual, já que a declaração mencionada (52/62) é do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
ano/calendário de 2018.
Assim sendo, resta ausente qualquer indício probatório
quanto à efetiva dificuldade de adimplir com as taxas judiciais.
Nego provimento ao recurso.
Des. FRANCISCO CASCONI
Relator
Assinatura Eletrônica